Tribunal: TJDFT
Processo: 0753122-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0753122-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE OLIVEIRA BARRETO AGRAVADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Rafael de Oliveira Barreto em face da r. decisão (ID 80069799, no feito de referência) que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bom Negócio Atividades de Internet Ltda., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a quebra de sigilo dos dados telemáticos. O Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda cominatória com fundamento no art. 22 da Lei no 12.965/2014 e requereu a antecipação de tutela para que fosse determinada a quebra de sigilo dos dados telemáticos e compelida a Agravada a fornecer todas as informações que possui a respeito do autor de fato delituoso. Afirma que a medida é necessária para obter as informações necessárias para identificação do autor do delito e apresentação de queixa-crime dentro do prazo decadencial aplicável à espécie. Defende que, ao contrário do afirmado pelo magistrado a quo, a justificativa apresentada na petição inicial não foi calcada apenas na instrução de procedimento criminal e intento de queixa-crime, mas também de ajuizamento de ação civil de indenização por danos morais contra o infrator. Requer a antecipação da tutela para determinar à Agravada que forneça as informações de registros de IP da conexão, do telefone, e-mail e CPF de cadastro do usuário, e demais informações existentes a respeito do autor do crime, sob pena de multa diária. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando o feito, verifico que a fundamentação exposta pelo d. Magistrado, ao indeferir o pedido do Autor/Agravante, aventou possível incompetência do juízo por constatar que o Autor almeja, com a quebra do sigilo, obtenção de prova para subsidiar persecução criminal (ID 80069799 do processo de referência): “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca a quebra de dados telemáticos, para compelir a requerida a fornecer todas as informações que tiver a respeito do autor do crime, em especial quanto a informações de registros de IP da conexão, do telefone, e-mail e CPF de cadastro do usuário, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este juízo. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são amparados em fundamento idôneo, pois todo pedido tem como base a obtenção de prova em matéria penal, o que em tese afastaria a competência deste juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” (Grifou-se) Em juízo de cognição sumária, entendo que os fundamentos apresentados pelo Agravante não bastam para a concessão da medida liminar pleiteada. Nas razões recursais, a fim de rechaçar as conclusões do magistrado de origem, o Recorrente limitou-se a argumentar que a quebra do sigilo e fornecimento de dados são necessários não apenas para a instrução de procedimento criminal, mas também para o ajuizamento de ação civil de indenização por danos morais contra o infrator. Contudo, ainda que possível o ajuizamento de ação civil e penal lastreadas no mesmo ato ilícito de forma independente e concomitante, tenho por não preenchido, na espécie, o requisito do periculum in mora. Sequer cabe na esfera cível a discussão acerca do decurso de prazo decadencial para oferecimento de queixa-crime, caindo por terra o argumento formulado pelo Agravante. Assim, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator